Tribunal: TJES
Processo: 5000077-79.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-79.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIANO FABIO CAO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000077-79.2020.8.08.0015

RECORRENTE: EDIANO FABIO CAO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EDIANO FABIO CAO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor narra, em síntese, que no dia 04/04/2019, funcionários da requerida se dirigiram à propriedade do requerente e promoveram a retirada do seu medidor, nº 15089588, e consequente substituíram por outro, de nº 15368370, sob o argumento de que o visor do medidor se encontrava apagado. Ocorre que, 12 dias antes da troca do medidor, ocorreu a leitura do consumo de forma regular, referente ao mês de março de 2019, não tendo o requerente realizado alteração no medidor, que se encontrava devidamente lacrado no momento da troca. Todavia, em razão disto, foi lavrado Termo de Inspeção e Ocorrência, cobrando do requerente, valor aproximado de R$7.000,00.

Assim, pleiteia, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à requerida que suspenda as cobranças emitidas em desfavor do autor, até o julgamento em definitivo da demanda.

Em contestação (ID. 8785503), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz a improcedência dos pedidos. Apresenta, ainda, pedido contraposto, requerendo o reconhecimento do débito junto a ré no valor de R$ 7.833,93 (sete mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), a título de consumo irregular, o que foi parcelado

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8785550) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de Id. 4096180 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 3391943 e por consequência a inexistência do débito dele originado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos da fundamentação.”

Irresignada a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8785553) aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial. No mérito, atesta a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, bem como a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em razão da estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e julgar procedente o pedido contraposto.

A parte autora, por sua vez, também apresentou Recurso Inominado (ID. 8785557) requerendo que sejam acolhidos os pedidos relativos aos danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 8785563), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Verifico que a parte recorrente apresentou embargos de declaração contra a decisão monocrática de ID. 10058219, alegando a existência de omissão no
decisum,
pois não considerou a necessidade de apreciação do recurso inominado que interpôs. Uma vez que a apreciação ocorrerá nesta ocasião, resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios.

Superada a questão, passo à análise do recurso inominado interposto.

A recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto, entendo que não é o caso do presente, vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, sem que haja necessidade de produção de prova técnica. Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal,
analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Nesse sentido, coaduno com o juízo singular, vejamos:

“No que se refere ao TOI de nº 3391943 (Id. 4110091), o que verifico é apesar da inspeção ter-se dado na presença do autor, a requerida não anexa aos autos o histórico de consumo do período tido como irregular a fim de avaliar se houve ou não variação considerável no consumo, não se desincumbindo de seu ônus.

Constato ainda que a ré sustenta que houve irregularidade no consumo no período de 22/12/2018 a 23/03/2019 não sendo crível que seus prepostos, realizando a leitura mensalmente, não tenham percebido a suposta irregularidade antes.”

Somado a isto, ainda que a parte Recorrida estivesse presente no momento da lavratura do Termo, a instalação inspecionada deveria ser objeto de análise técnica, entretanto, inexiste provas nos autos neste sentido, posto que a
empresa recorrente não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado.

Ademais, verifico que o recorrente utilizou-se, basicamente, de telas sistêmicas, a fim de comprovar a alegada irregularidade no medidor que teria justificado o recálculo das faturas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto ao referido contrato.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, verifico que o autor também interpôs recurso inominado, o qual não foi conhecido em decorrência da deserção, conforme decisão de ID. 10058219.

Inconformado com a condenação ao pagamento de custas e honorários, o autor se manifestou nos autos (ID. 11545008), requerendo a reconsideração da decisão, com o afastamento da verba sucumbencial.

Em que pese o pleito autoral,
entendo que este não merece prosperar.

Isto porque, o autor foi devidamente intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência (ID. 9081195), e se manifestou através da petição de ID. 9285120, apenas alegando que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem apresentar qualquer comprovação de seus rendimentos a fim de demonstrar suas alegações. Uma vez que não restou comprovada a alegada necessidade da assistência, a gratuidade de justiça foi indeferida através da decisão de ID.
9710333
, com intimação do recorrente para comprovação do pagamento do preparo em 48h, prazo este que transcorreu
in albis,
conforme certidão de ID. 10005440.

Percebe-se que o recorrente deixou de comprovar sua hipossuficiência financeira e, além disso, não realizou o preparo recursal dentro do prazo legal, surgindo nos autos tão somente após o não conhecimento do recurso. Na ocasião de sua manifestação, não apresentou qualquer documento a fim de comprovar sua alegada miserabilidade ou situação de dificuldade financeira que alega se encontrar.

Saliento que, conforme Enunciado 112 do FONAJE “
é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
”. Somado a isto, O Supremo Tribunal de Justiça, em julgamento do Resp 664475, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento de que “
os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo
”.

Ou seja, ao deixar de efetuar o preparo recursal, a parte deixa cumprir com requisito de admissibilidade e, portanto, incide em descumprimento legal, devendo arcar com as penas cabíveis para sua desídia, sendo uma delas a condenação em honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 122 do FONAJE, que no presente caso foi arbitrado sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária.

Deste modo, reforço que o recorrente optou por não apresentar qualquer documentação capaz de atestar sua alegada hipossuficiência. Assim, o não conhecimento do recurso com a condenação ao pagamento da verba sucumbencial é consequência de seu desinteresse em cumprir com os comandos judiciais que lhe possibilitaram demonstrar que faria jus à gratuidade pleiteada.

Portanto, rejeito o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão que considerou a deserção do recurso (ID. 10058219) em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora (ID. 10058219).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)